Tribunal: TJBA
Processo: 8005922-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005922-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANTONIO ERLON SAMPAIO DE ANDRADE e outros (11)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – A Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não acolher suas teses sobre autonomia universitária, a correta interpretação da Lei nº 9.870/99 quanto aos custos que justificam o reajuste, às provas dos autos, a aplicação de precedente supostamente divergente e os requisitos para a devolução em dobro.

II – O Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, concluindo que o reajuste aplicado não foi devidamente justificado pela planilha de custos apresentada, que continha discrepâncias e incluía rubricas não autorizadas pela legislação.

III – A autonomia universitária não é absoluta e submete-se aos ditames legais, especialmente às normas protetivas do consumidor e à Lei nº 9.870/99, que exigem a demonstração da variação de custos para a validade do reajuste. O Acórdão não negou a autonomia da Embargante, apenas aplicou as limitações legais ao caso concreto, à luz das normas incidentes e das provas produzidas nos autos.

IV – A suposta confrontação com outro julgado da mesma Câmara Cível (contradição externa) não constitui vício sanável por embargos de declaração, que se destinam a corrigir inconsistências internas da própria decisão embargada. Eventual divergência jurisprudencial não constitui pressuposto de embargabilidade e decorre do livre convencimento a ser externado de forma devidamente motivada, como aconteceu nos autos.

V – A decisão sobre a devolução em dobro está expressamente fundamentada em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp nº 676.608/RS), que considera suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, se mostrando prescindível a análise do elemento volitivo (má-fé).

VI – Inexistindo os vícios apontados e evidenciado o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Prequestionamento realizado. Dispositivos devidamente preservados. Embargos de Declaração rejeitados.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação

8005922-78.2024.8.05.0146.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça